Tribunal: TJBA
Processo: 0501035-39.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501035-39.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO IZIQUE CHEBABI

APELADO: PORTO RANGEL CONSTRUCOES, MONTAGENS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. DECISÃO SURPRESA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada pela apelante visando à cobrança de valores decorrentes de contrato de locação de veículos.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, em razão da ausência de citação válida da parte ré.

Apelação interposta pela autora, alegando que apresentou tempestivamente petição com novos elementos para localização da parte demandada, sem que houvesse deliberação judicial a respeito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito, por inépcia da inicial, foi regular diante da ausência de análise da manifestação protocolada pela parte autora contendo esclarecimentos e novos requerimentos relativos à citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do feito com base no art. 330, IV, do CPC exige o prévio descumprimento da ordem de emenda da inicial, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A parte autora apresentou manifestação tempestiva em cumprimento à determinação judicial, contendo elementos para localização do réu, além de pleito de redirecionamento da demanda, nos termos do art. 110 do CPC.

A sentença foi proferida sem apreciação da petição juntada, configurando decisão surpresa, em afronta ao disposto no art. 10 do CPC, que impõe a observância do contraditório.

O art. 6º do CPC consagra o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, o que exige do julgador a análise das postulações formuladas antes de proferir decisão terminativa.

A ausência de deliberação judicial sobre requerimento da parte configura vício processual que compromete a validade do julgado, impondo a sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e provida, para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se promova o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 6º, 10, 110, 319, II, 321, caput e parágrafo único, e 330, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº

0501035-39.2019.8.05.0039

em que é apelante
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA

e apelad
a

PORTO RANGEL CONSTRUCOES, MONTAGENS E SERVICOS LTDA - ME
,

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em

D
AR PROVIMENTO A APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .